Tribunal: TJMT
Processo: 0006588-09.2017.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0006588-09.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTENOR PAULO NETO - CPF: 940.675.111-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PENA MÁXIMA ABSTRATA 06 MESES – PRECRIÇÃO 03 ANOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CP, ART. 107, IV, ART. 109 VI -

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, tomando-se por base a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela penal máxima em abstrato e declarar a extinção da punibilidade. Interpretação a contrário senso da Súmula 438 do STJ.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que reconheceu a extinção da punibilidade do recorrido, haja vista a ausência de representação no prazo legal de 6 (seis) meses, com fundamento no art. 103 e 107, inciso IV do Código Penal.

Nas razões recursais o Ministério Público Estadual aduz que a sentença deve ser reformada por ter ocorrido a representação das vítimas quando foram ouvidas no inquérito policial.

O Apelado ofereceu contrarrazões e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Inicialmente, destaco que a superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública e, portanto, pode e deve ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado.

Neste caso em concreto, o Apelado estava sendo investigado pela da prática do delito disposto no art. 147 do Código Penal:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Apesar de ter sido oferecida a denúncia, até o presente momento não foi recebida, não havendo qualquer marco interruptivo da prescrição.

Em 19/02/2018 foi prolatada sentença recorrida extinguindo a punibilidade por ausência de representação.

Deste modo, o Ministério Público recorreu da sentença de extinção, sob o argumento de que a sentença de extinção foi proferida de forma inadequada e injusta.

Pois bem, a pena prevista para o crime é de detenção,
de 01 à 06

meses ou multa,
significa que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, em face ao disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal,
in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei n° 12.234, de 2010)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser levado em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior.

Esta modalidade de prescrição é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito.

Conforme supra mencionado, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.
“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Assim, se a data do delito ocorreu em 08/07/2017 e não houve ato interruptivo da prescrição e como o prazo prescricional é de três anos, este se consumou no dia 07/08/2020.

Além de que, a
contrario sensu,
do disposto na Súmula 438 do STJ,
é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento

na pena máxima prevista em abstrato
, se inexistir causa interruptiva da prescrição.

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do apelado, com supedâneo no artigo 107, IV, do Código Penal, e julgo prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024